Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720793-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0728918-95.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, atualmente em fase de cumprimento de sentença postergou a análise dos pedidos formulados pela exequente nas petições de ID. de origem n. 234434559 e 235483563, que incluem os seguintes: a) o pleito de execução imediata da multa cominatória no valor de R$ 50.000,00, com a expedição de ordem de bloqueio via SISBAJUD, visando garantir o cumprimento da obrigação; b) condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios adicionais, baseados no trabalho adicional realizado para combater a resistência da parte executada, que se estendeu por 343 dias, conforme reconhecido pelo Juízo; c) suspensão temporária das operações do Instagram no Brasil, com a finalidade de compelir a ré a cumprir a obrigação judicial e cessar os danos à sua atividade empresarial; d) suspensão específica do serviço de veiculação de anúncios da ré no Instagram como uma medida mais branda, mas igualmente eficaz; e) a majoração da multa cominatória diária para R$ 30.000,00, sem limite máximo, a ser aplicada a partir da nova intimação da ré, com base no artigo 537, §1o, do CPC, para garantir o cumprimento imediato da obrigação; f) a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e de outros encargos legais decorrentes da execução; g) requer a desconsideração da decisão que determina a intimação da parte executada para apresentar documentos ou justificativas sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação, argumentando que isso infringe a coisa julgada e o princípio da preclusão consumativa; h) a suspensão do prazo concedido à parte executada para o cumprimento da determinação até o julgamento do pedido de reconsideração e eventual oposição de embargos de declaração; i) requer a suspensão do uso do nome de usuário “@metaverso” por terceiros no Brasil até o cumprimento da obrigação de restabelecimento do perfil, conforme decisão judicial, com a expedição de ordem para a plataforma Instagram; j) requer que seja proibido o novo cadastro ou alteração do nome de usuário “@metaverso” até o cumprimento da obrigação; k) solicita que o Ministério Público do Distrito Federal seja informado da decisão proferida no agravo de instrumento, para avaliar a possibilidade de persecução penal por descumprimento de ordem judicial, conforme o artigo 330 do Código Penal. A r. decisão agravada, ao tempo que postergou a análise dos pedidos acima, determinou a intimação do FACEBOOK para que prove que a obrigação é totalmente inviável de inadimplemento. A METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA-ME, em suas razões de recorrer (ID. 72178435), insurge-se relativamente à demora para o cumprimento da obrigação de fazer, destacando que que já se passaram 367 dias desde o trânsito em julgado. Aduz que o Juízo de primeiro grau, ao intimar o FACEBOOK para comprovar acerca da impossibilidade do cumprimento da obrigação, estaria buscando justificar a possibilidade de conversão da obrigação de fazer (reativação de perfil) em perdas e danos, possibilidade que estaria proibida pela 8a Turma Cível em decorrência do acórdão proferido na fase de conhecimento, que reconhecera a sentença como extra petita e decotou, do julgamento, o trecho em que havia reconhecido a possibilidade de conversão em perdas e danos de R$ 3.000,00 (três mil) reais. Assevera que estaria havendo violação, por parte do Juízo de Primeiro Grau, da autoridade dos julgamentos realizados pela 8a Turma Cível, que já desautorizou a conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 507 do CPC em múltiplos recursos. Suscita o reconhecimento de omissão relativamente à manifestação judicial impugnada, uma vez que deixou de arbitrar nova multa cominatória ao executado. Aqui, suscita violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, artigo 5o, LV, e 93, IX da Constituição da República, no sentido de que o não enfrentamento dos temas viola o contraditório e a ampla defesa. No que tange ao “indeferimento genérico” relativamente aos demais pedidos, no sentido de que seja determinada a proteção do nome de usuário @Metaverso, afirma que o nome “Metaverso” é de sua titularidade exclusiva, conforme certidão de registro emitida pelo INPI, razão pela qual a decisão agravada seria nula de pleno direito. No ponto, pleiteia que seja reconhecida a nulidade parcial da decisão agravada, e que o Tribunal proceda à análise diretamente dos pedidos não examinados. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a suspensão da intimação do FACEBOOK, a execução imediata das astreintes já vencidas, arbitramento de novas astreintes e o deferimento de medidas de proteção ao nome de usuário “@metaverso”, conforme requerimentos expressamente formulados acima. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja parcialmente anulada a decisão agravada e, no mérito, o Tribunal proceda à fixação de nova multa cominatória, à determinação de suspensão do uso do nome de usuário “@metaverso” e à determinação de proibição de novos cadastros ou alterações no nome de usuário – inclusive com expedição de ordem técnica à plataforma Instagram. De se destacar que, dentre as omissões suscitadas em relação ao Juízo originário, estão os pedidos de suspensão dos serviços da plataforma em território nacional, ou da propaganda lá veiculada pelos mecanismos de publicidade. Preparo devidamente recolhido (ID. 72180431 e 72180609). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença dos elementos aptos a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar a decisão agravada, majorar astreintes ou determinar outras medidas coercitivas, em razão de obrigação de fazer supostamente exequível, mas que não tem sido cumprida por alegada renitência injustificada do devedor. DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DOS JULGADOS DA 8a TURMA CÍVEL A controvérsia delineada no presente recurso exige, antes de tudo, a depuração de uma confusão conceitual estabelecida entre a cumulação de pedidos – que não fora formulada na fase de conhecimento e, por isso, ensejou a cassação em parte da sentença, no ponto em que fora extra petita -, cotejada com as hipóteses de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por inexequibilidade, na fase de execução, que decorre da segunda parte do artigo 499 do CPC e se trata de imposição ope legis. De fato, o que restou decidido pela Eg. 8a Turma Cível a partir do v. Acórdão n. 1.848.338 – APC 0728918-95.2023.8.07.0001, de minha Relatoria -, fora que, por não haver cumulação alternativa de pedidos na fase de conhecimento, a fase satisfativa deveria ser iniciada almejando o cumprimento direto da obrigação de fazer, tal qual como formulada pela exequente, ora agravante. O único reflexo processual da situação é que, caso a sentença não houvesse sido parcialmente cassada, seria que a manutenção do inexistente pedido de conversão em perdas e danos – primeira parte do artigo 499 do CPC -, viabilizaria que o devedor optasse por cumprir o título de uma forma ou de outra. Contudo, repiso: observa-se que, na petição inicial da ação de conhecimento, não houve postulação cumulativa nos moldes do art. 326. P. U., do Código de Processo Civil. A cassação, contudo, não afasta a incidência da segunda parte do art. 499 do CPC, que determina que, verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, esta será convertida em perdas e danos - independentemente de prévia opção do credor. O credor que se insurge ao adimplemento por via das perdas e danos de obrigação inexequível abre mão do seu direito, e deixa de receber a única opção em relação ao direito tutelado, contido no título. Registre-se que a segunda parte do artigo 499 do CPC opera ope legis, justamente para impedir que o titular do direito fique privado de qualquer reparação quando houve situações em que a prestação original se torna impossível. Portanto, ainda que a decisão da 8a Turma tenha reconhecido a nulidade da fixação antecipada de perdas e danos na fase de conhecimento, não há qualquer impedimento legal à sua posterior conversão, nos termos da segunda parte do art. 499 do CPC, pois se trata de pressupostos jurídicos diferentes: a cassação extra petita lastreada na inexistência de cumulação de pedidos, enquanto a conversão com fulcro na parte final do artigo 499 do CPC ocorre por inexequibilidade da obrigação de fazer. Com esses argumentos REJEITO A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL E USURPAÇÃO DA AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS da c. 8a Turma Cível. DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO DA PARTE EXEQUÍVEL, E DA PARTE INEXEQUÍVEL, CONTIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER Em relação à obrigação de fazer, e com atenção especial à modernização da sociedade e dos bens juridicamente protegidos, cumpre esclarecer a natureza composta da obrigação imposta pelo título judicial, uma vez que, apesar de se tratar de “Reativação de Perfil”, engloba, em verdade duas realidades muito diferentes. A primeira parte da obrigação de fazer, sobre a qual não há dúvida alguma quanto à exequibilidade, é que o devedor, FACEBOOK, pode, e deve, ser compelido a devolver o acesso e as credenciais de uso ao perfil @Metaverso. Isso significa que o credor deve fornecer os dados de e-mail, senha e demais credenciais ao Juízo de Primeiro Grau, incluídos nos autos com restrição de acesso ao Sistema PJe (Segredo de Justiça/Sigilo 1) e que o devedor deverá viabilizar a titularidade do @Metaverso em cumprimento à decisão judicial, ainda que precise excluir o terceiro estranho à lide que esteja lá cadastrado, tudo mediante anuência e supervisão do Juízo de Primeiro Grau. Como se observa da consulta realizada à URL https://www.instagram.com/metaverso diretamente por esta Relatoria, o perfil de usuário encontra-se subutilizado, de forma inexpressiva, não havendo qualquer óbice ao cumprimento da obrigação de fazer nesse sentido: Importante que o Juízo de Primeiro Grau assegure e supervisione a criação e fornecimento do acesso, a fim de que o credor não alegue, de forma superveniente, que não detém o controle do referido perfil de usuário. Há, nos autos de origem, inclusive, informação avulsamente fornecida de que o perfil já fora reativado, mas que estaria nas mãos de terceiro desconhecido. O fato é juridicamente inaceitável. Uma vez que o FACEBOOK é parte legítima para cumprir a obrigação, deve assegurar, por intermédio do seu conglomerado econômico, a efetivação da medida, de forma que é inoponível a alegação contida sob o ID. 234230527, pág. 3, no sentido de que a conta está reativada desde março de 2023, que que a URL fora “capturada” por terceiro. A reativação do perfil de usuário, como medida satisfativa a ser assegurada pela justiça deve ser comprovada nos autos pelo devedor de forma inequívoca. O fato de que terceiro tenha acidentalmente criado novo perfil na URL sob litígio não afasta o fato de que o bem jurídico sob disputa deve ser assegurado ao agravante. DA EXCLUSÃO DA PERFIL DE USUÁRIO NA FORMA QUE EXISTIA E DA IMPOSSIBILIDADE DO RETORNO AOS STATUS QUO ANTE Sequentemente, há de ser elucidada questão mais complexa, decorrente da impossibilidade do retorno ao status quo ante do perfil de usuário. A prestação fixada judicialmente consistiu na reativação de um perfil desativado na plataforma INSTAGRAM, o qual, à época da exclusão, contava com cerca de 13 mil seguidores. Do ponto de vista prático e técnico, é possível a restituição da titularidade do nome de usuário, bem como o fornecimento das chaves de acesso e dos dados cadastrais ao titular lesado. Contudo, é evidente que essa devolução, por si só, não é suficiente para restaurar o status anterior à exclusão. Perfis em redes sociais não são bens puramente digitais passíveis de restituição em sua integralidade por simples retorno do acesso: seu valor econômico reside em atributos dinâmicos como alcance, engajamento e monetização, cuja recomposição é, senão impossível, ao menos altamente incerta e onerosa. Dessa forma, a obrigação imposta pelo título comporta duas dimensões: uma, de natureza objetiva e técnica, consistente na devolução do domínio do perfil; outra, de natureza econômica, atinente à recomposição do potencial de mercado perdido em decorrência da interrupção do acesso e da desconexão dos seguidores originais. Ainda que a primeira parte da obrigação possa ser cumprida pelo executado por meio do fornecimento das credenciais e do restabelecimento técnico do perfil, a segunda dependerá de apuração específica, para mensurar os prejuízos sofridos com a perda do engajamento e a necessária reconstrução do posicionamento digital da parte autora, inclusive mediante fornecimento de orçamentos relativos à contratação de marketing e publicidade – que serão a base das perdas e danos com fulcro na parte final do artigo 499 do CPC. Tais perdas, uma vez apuradas, devem ser objeto de conversão em indenização pecuniária, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do devedor e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. A questão é clarividente: Ora, se o perfil fora excluído há anos, naturalmente que os seguidores podem ter voluntariamente se desvinculado, e que, de forma superveniente, e pela própria natureza das redes sociais, o devedor não poderá compelir os usuários livres da rede a reconexão impositiva com o perfil a ser restabelecido. O alcance deverá ser estimado, e o projeto de sua recuperação será a base das perdas e danos. De todo o exposto, verifica-se que a persistente controvérsia entre as partes, quanto à extensão e ao cumprimento da obrigação está sendo alimentada por comunicações imprecisas e pela ausência de delimitação clara nos autos acerca do que efetivamente foi ou não cumprido. Há alegações conflitantes: de um lado, a executada afirma ter devolvido o perfil; de outro, o exequente insiste na tese de descumprimento. Mas em ambos os casos, não há compromisso com o fim do processo. O agravante sabe que a parte final do artigo 499 do CPC é a única opção para obrigações inexequíveis, como também é naturalmente inservível fixar astreintes em relação a uma obrigação de impossível cumprimento. O resultado de tudo é a indução do Juízo de Primeiro Grau a sucessivos equívocos e postergações, na medida em que não dispõe de elementos fáticos bem delimitados – ou de parâmetros técnicos -, que lhe permitam aferir a exata medida da obrigação remanescente. Nesse contexto, não reconheço ser desnecessária a intimação do FACEBOOK para que discorra quanto à devolução do perfil, sobretudo para que delimite a parte que é exequível daquela que não é. Essa leitura sistemática e técnica evita que o cumprimento da obrigação de fazer se torne um fim em si mesmo, esvaziado de efetividade prática, e permite que o comando jurisdicional atinja sua finalidade, que é a de restituir ao titular o bem da vida na maior medida possível, substituindo-o, quando necessário, por equivalente econômico compatível com a perda sofrida. DOS 11 (ONZE) PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RELAÇÃO ÀS PETIÇÕES DE ID. 234434559 E 235483563 Consoante relatado, o agravante postula que seja reconhecida a omissão relativamente à: a) fixação de nova multa cominatória; b) ao pedido de retirada nacional do funcionamento do Instagram (ou subsidiariamente a proibição nacional de veiculação de anúncios na plataforma); c) a suspensão do uso do nome de usuário associado ao perfil; d) a reserva do perfil de usuário; e) a intimação do MPDFT para avaliar a viabilidade de persecução penal por descumprimento de ordem judicial; e f) o arbitramento de honorários pelo trabalho adicional que o causídico está tendo em decorrência da dificuldade em efetivar a tutela jurisdicional. Suscita, ainda: g) nulidade da decisão por fundamentação genérica ou por omissão, e indica a violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, artigo 5o, LV, e 93, IX da Constituição da República. Alinhados os fundamentos supra, constantes dos dois primeiros capítulos desta decisão, observa-se que a triangulação processual originária tem sido infrutífera para o deslinde da controvérsia. Da análise detida dos elementos processuais, é evidente que a renitência do agravante, e do agravado, em tratarem de forma colaborativa para a efetivação da tutela tem comprometido a eficiência jurisdicional, atrasado o resultado efetivo, e suscitado discussões jurídicas marginalmente teratológicas. Disso, sobressai cristalino que a fixação de nova multa (ou qualquer dos pedidos formulados como forma de coação atípica, itens b), c), d) acima referidos, devem ser analisados apenas após a apropriada compreensão e delimitação da obrigação de fazer nas partes que é ou não exequível, consoante já esclarecido. As onze postulações ora desafiadas pelo recorrente suscitam, em outros termos, que o Juízo de Primeiro Grau teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional em relação aos itens a) até f), e por isso deveria ser anulada, a fim de que o Tribunal possa, diretamente, elucidar a questão. Ocorre, contudo, que o agravo de instrumento não é instrumento de instrução processual, e o credor deve, sob o pálio do artigo 139, IV, perseguir sua obrigação de fazer junto ao Juízo de Primeiro Grau, lembrando-se de observar o Princípio da Cooperação, e contribuindo para inexistência de tumulto processual. Assim, por entender que o Juízo a quo agiu corretamente ao iniciar o tratamento da temática pela busca da parcela da obrigação que é inexequível, e buscando as justificativas do devedor para delimitar a incidência da parte final do artigo 499 do CPC, não observo qualquer negativa de prestação jurisdicional a desafiar a nulidade da decisão, tampouco para viabilizar que esta Relatoria, por violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e da vedação à supressão de instância, proceda à análise de qualquer dos temas acima diretamente, que deverão ser objeto de deliberação na origem. Ante o exposto, ao fundamento de que a postergação da análise dos pedidos formulados na origem fora necessária, e não se configura negativa de prestação jurisdicional, REJEITO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. CONCLUSÃO Assim, diante da ausência da probabilidade de provimento do recurso, bem ainda diante do risco genérico, apenas abstratamente alegado, acrescido do fato de que se trata de questão que já se desenvolve lentamente sem que seja evidente o crescimento concreto do dano, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da excepcionalíssima antecipação de tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Lastreada do poder geral de cautela, DETERMINO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU que, nos termos desta decisão, complemente a intimação expedida ao FACEBOOK para que imponha a prestação de informações pelo devedor que distinga os limites de cumprimento da obrigação de fazer nas duas partes (exequível e inexequível), a partir das distinções ora realizadas, a fim de que o cumprimento de sentença possa seguir sem entraves, e seja possível direcionar as medidas do art. 139, IV e da parte final do art. 499 do CPC. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem para que tome ciência do inteiro teor da presente decisão, tendo em vista a suscitação de violação da autoridade da 8a Turma Cível por parte do recorrente, bem como para que apresente informações. Após as informações e oferta de contrarrazões, retorne concluso para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2025 às 10:16:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora